Tribunal: TJMT
Processo: 1033421-28.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033421-28.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ingresso e Concurso]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE - CNPJ: 18.284.407/0001-53 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE SOUZA - CPF: 017.406.581-75 (RECORRIDO), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), BRUNO FRANCA FERREIRA - CPF: 003.071.471-00 (ADVOGADO), CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE - CNPJ: 18.284.407/0001-53 (RECORRIDO), DANIEL BARBOSA SANTOS - CPF: 606.292.821-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1033421-28.2018.8.11.0041

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s): CARLOS EDUARDO DE SOUZA

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 12/06/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO – FASE DE TÍTULOS – PONTOS RELATIVOS AO PERÍODO EM QUE O AUTOR REALIZOU ATIVIDADE JURÍDICA – DEMONSTRADO O DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em síntese, o Recorrido prestou concurso para a Polícia Judiciária Civil do Estado do Mato Grosso, conforme o Edital nº 1 – PJC/MT, de 16/03/2017.

De acordo com o edital, deveriam ser atribuídos 0,80 (zero vírgula oitenta) pontos, por ano completo, ao candidato que comprovasse ter exercido efetivamente atividade jurídica privativa de bacharel em direito.

Assim, na fase de títulos atribuição de pontos, o Recorrido demonstrou ter trabalhado na função comissionada de assessor jurídico junto à Desembargadora Clarice Claudino da Silva, no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, conforme Declaração no ID n° 166752464.

No entanto, a banca examinadora rejeitou a contagens dos pontos alegando que o trabalho exercido não se tratava de cargo privativo de bacharel em direito.

Conforme a Declaração anteriormente mencionada, fora atestado que “durante todo o período, o referido servidor exercia funções privativas de bacharel em direito, elaborando minutas de voto, decisões monocráticas e demais atos que a função exigia”, cumprindo, assim, o requisito exigido.

Dessa forma, não há que se falar em reforma da sentença que determinou que sejam considerados como exercício de atividade jurídica em cargo privativo de bacharel em Direito o período que exerceu a função comissionada de assessor jurídico junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de 04/05/2012 a 07/09/2015, totalizando 03 (três) anos e 04 (quatro) meses, atribuindo mais 2,4 (dois inteiros e quatro décimos) pontos de nota final de títulos ao Recorrido.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Quando a sentença é mantida integralmente, pode o julgamento se dar na forma de Súmula de julgamento, moldes do art. 46 da Lei 9099/95.

MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público se manifestou nos moldes do Ofício 01/2023, pela sua ausência de interesse.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência, deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, visto que o ente público é isento de custas, por outro lado, condeno o mesmo ao pagamento dos honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, arbitro em
15% sobre o valor da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastiao Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023